Tribunal: TJMT
Processo: 1015352-66.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015352-66.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - LUCAS DO RIO VERDE
Agravante : SAMUEL CUNHA DA SILVA
Agravada : UNIMED NORTE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Número do Protocolo: 1015352-66.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SAMUEL CUNHA DA SILVA, representado por seu pai ALEXANDRE CARVALHO DA SILVA, contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da ação de “Revisão de Contrato c/c Nulidade de Cláusula Contratual Abusiva c/c Danos Morais” (Proc. no 1005453-06.2021.8.11.0045), ajuizada pelo agravante contra a UNIMED NORTE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, indeferiu o pedido de antecipação da tutela para fossem suspensos os efeitos da cláusula de coparticipação estipulada no plano de saúde, com a fito de garantir ao autor “atendimento integral das terapias indicadas pela médica neuropediatra”, por entender que, a princípio, considerando a expressa previsão contratual nesse sentido, não há falar em abusividade da conduta da ré Unimed de cobrar percentual (30%) do valor dos procedimentos disponibilizados ao consumidor a título de coparticipação (cf. Id. no 99309475 - pág. 3/5).
O agravante alega que, “segundo diagnóstico médico, é portador do CID F84 e G40, possui epilepsia, convulsões, atraso de desenvolvimento neuropsicomotor, deficit cognitivo, atraso no desenvolvimento de fala e linguagem, e necessita das seguintes terapias: (...) Terapia ocupacional; psicólogo; fonoaudiólogo; terapia intensiva sensorial; fisioterapia; PEDIASUIT. Diante do mencionado diagnóstico, o menor iniciou suas terapias, entretanto, sua genitora não teve mais condições financeiras para arcar com os altos custos de coparticipações do plano de saúde, e, por esse motivo, parou de levá-lo nas terapias tão necessárias para o seu desenvolvimento”.
Sustenta que é manifestamente abusiva e ilegal a indistinta cobrança, a título de coparticipação, de 30% do valor de cada sessão de terapia a que é submetido semanalmente, uma vez que o acumulado daí resultante é “elevadíssimo, mais precisamente, em alguns meses, foi até dez vezes o valor do plano de saúde”, e, nesse sentido, afirma que “as exigências de coparticipação dos beneficiários no plano de saúde em percentual sobre o preço das consultas e procedimentos prescritos ao beneficiário viola o artigo 51, IV, CDC”.
Argumenta, sob outro enfoque, que, mesmo em se admitindo a possibilidade de inclusão de cláusula de coparticipação em razão de autorização da legislação que rege as disposições contratuais dos planos de saúde (Lei no 9.656/1998), a nulidade da previsão questionada nos autos deve ser reconhecida porque “extrapola o limite da proporcionalidade, (...), pois não pode onerar demasiadamente o consumidor, colocando-o em desvantagem exagerada, impedindo-o de utilizar o plano de saúde contratado, colocando em risco sua saúde e vida, ainda mais no caso em apreço, em que o tratamento contínuo dos procedimentos é uma necessidade premente da parte”.
Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja deferido o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos da cláusula de coparticipação e determinar à ré Unimed que se abstenha de praticar novas cobranças a esse título, negativar o nome do titular do contrato pelos débitos em aberto decorrentes desse fato gerador e de rescindir o contrato até a definição do mérito da lide; de imediato, pede a antecipação da tutela recursal (cf. Id. no 99309474).
É o breve relatório.
Em análise inicial, os fundamentos do agravo não convencem prontamente do desacerto da decisão agravada, nem, por consequência, acerca da probabilidade do direito invocado pelo agravante, pois, a princípio, não vejo em que medida haveria flagrante incompatibilidade entre a norma consumerista e o regime de coparticipação estipulado nos contratos de plano de saúde, e, em específico à situação do contrato objeto da lide, considerando que consta cláusula expressamente ajustada nesse sentido, informando o consumidor de forma clara e objetiva sobre a modalidade de coparticipação e os critérios de cobrança, estando estipulado percentual inferior à razão máxima de 50% das despesas mensais (cf. Id. no 99309475 - pág. 72), não se pode dizer, ao menos por ora, antes de exame mais detalhado da questão meritória, que é ilícita ou mesmo injusta a cobrança que vem sendo praticada pela ré/agravada Unimed com respaldo na previsão contratual.
Mutatis mutandis, conforme o precedente abaixo destacado, o STJ já decidiu que não há ilegalidade na contratação de plano de saúde em regime de coparticipação, seja em percentual sobre o custo do tratamento, seja em montante fixo, desde que expressamente previsto no contrato, confira-se:
“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ROL DA ANS. TAXATIVO. PROCEDIMENTO NÃO CONSTANTE DA LISTA. RECUSA DE COBERTURA. POSSIBILIDADE. CLÁUSULA DE COPARTICIPAÇÃO. LICITUDE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não é abusiva a recusa de cobertura, por parte das operadoras de plano de saúde, dos tratamentos médicos, meios e materiais que não estejam previstos no rol da ANS ou no contrato celebrado entre as partes. 2. Não é abusiva a cláusula do contrato de plano de saúde que prevê a coparticipação do segurado para as sessões que excedem os limites pactuados. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ – 4a Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1646143/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020).
Portanto, admito a interposição recursal tal como efetivada, pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado para que apresente contrarrazões no prazo de 15 dias, na forma do art. 1.019, II, do CPC.
Após, à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 13 de setembro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator